Tribunal: TJBA
Processo: 8021605-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021605-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE BRITO DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): FABIO FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): O/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CP). PRÁTICA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ALEGAÇÕES DE: ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE; NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA INICIAL SEM PRESENÇA FÍSICA DO PACIENTE; ILICITUDE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL HOSPITALAR; NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PREVENTIVA. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Fábio Ferreira de Jesus (OAB/BA nº 42.957) em favor de FELIPE BRITO DO NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, nos autos do APF n.º 8030908-75.2026.8.05.0001. 2. Segundo consta dos autos, em 23.02.2026, por volta das 05h35, no interior de ônibus da empresa Integra (linha 0431 — IAPI x BRT/Shopping da Bahia), nas proximidades do Largo do Tanque, em Salvador-BA, o Paciente, em concurso com o corréu Daniel dos Santos Souza (vulgo "Bagão"), anunciou assalto aos passageiros e à cobradora do coletivo, sendo que o corréu portava ostensivamente uma marreta de ferro enquanto o Paciente realizava a coleta dos bens, subtraindo celulares e um relógio de pulso. Para viabilizar a fuga, os denunciados quebraram o vidro da porta traseira com a marreta. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar a ilicitude da confissão extrajudicial hospitalar e a nulidade do reconhecimento fotográfico, matérias que demandam ampla dilação probatória; (ii) se as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante e de nulidade da audiência de custódia inicial foram superadas pela superveniente decretação de prisão preventiva; (iii) analisar se o decreto preventivo possui fundamentação idônea, com elementos concretos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública; e (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. A análise da ilicitude da confissão extrajudicial obtida no ambiente hospitalar e da nulidade do reconhecimento fotográfico é inviável na via estreita do habeas corpus, por exigir profundo revolvimento do acervo fático-probatório, absolutamente incompatível com o rito célere e a cognição sumária do writ constitucional, consoante remansosa jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. As teses de ilegalidade da prisão em flagrante e de nulidade da audiência de custódia inicial — realizada em 25.02.2026 sem a presença física do Paciente, então hospitalizado — restam superadas pela superveniente decretação da prisão preventiva, que constitui título judicial autônomo e suficiente a respaldar a custódia cautelar. Ademais, em 24.03.2026, nos autos do Pedido de Relaxamento nº 8048148-77.2026.8.05.0001, foi realizada nova audiência de custódia com a presença física do Paciente, oportunidade em que a segregação preventiva foi ratificada pelo juízo natural do feito. 6. O decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos e individualizados, não se limitando à gravidade abstrata do delito: o roubo foi praticado em concurso de agentes, no interior de transporte coletivo urbano, com grave ameaça exercida mediante ostensiva exibição de marreta de ferro, em contexto de confinamento e extrema vulnerabilidade das vítimas, com subsequente depredação do veículo para assegurar a fuga — circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta do agente e risco real de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315, §2º, do CPP. 7. As condições pessoais favoráveis do Paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e contrato de estágio ativo — não possuem, por si sós, o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos e individualizados que a justificam, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Delineada a necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, incapazes de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva identificado. IV. Dispositivo e tese 9. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. Mantida a prisão preventiva de Felipe Brito do Nascimento. Tese de julgamento: "1. É incabível, em habeas corpus, a análise da ilicitude de confissão extrajudicial e da nulidade de reconhecimento fotográfico quando tais matérias demandam ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do writ. 2. A superveniente decretação da prisão preventiva, como título judicial autônomo, supera eventuais irregularidades da prisão em flagrante e da audiência de custódia inicial. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra fundamentação idônea quando lastreada em dados concretos do caso — modus operandi gravoso, grave ameaça a múltiplas vítimas em situação de vulnerabilidade e risco real de reiteração criminosa —, nos termos dos arts. 312 e 315, § 2.º, do CPP. 4. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 282, §2º, 310, II, 311, 312, 313, I, 315, §2º, e 319; CP, art. 157, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 549.078/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2020; TJBA, HC nº 8075713-87.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria B. S. Miranda, 2ª Câmara Criminal — 2ª Turma, publ. 24.01.2025; TJBA, HC nº 8048621-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Criminal — 1ª Turma, publ. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021605-40.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Fábio Ferreira de Jesus (OAB/BA n.º 42.957), em favor de FELIPE BRITO DO NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora